Tribunal: TCU
Processo: 001.139/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial no 00350.004890/2013-81, instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura/MPA, referente ao Convênio 058/2010, celebrado entre o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Integral da Natureza - Pró-Natureza e o MPA.

Inteiro teor:
Acórdão 5344/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do saldo residual do débito solidário e da multa impostos a Salviano Antônio Guimarães Borges (XXX.869.811-XX), respectivamente, por intermédio dos subitens 9.3 e 9.5 do Acórdão 11459/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 151), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.139/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.291/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.294/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.295/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Altemir Gregolin (XXX.308.169-XX); Antonio Chrisostomo de Sousa (XXX.714.133-XX); Beatriz Guimarães Borges (XXX.529.321-XX); Divino Lúcio da Silva (XXX.386.921-XX); Instituto de Pesquisa e Desenv. Integral da Natureza (02.301.859/0001-66); José Carlos de Andrade (XXX.930.721-XX); Odilon Borges de Souza (XXX.849.311-XX); Paulo Sergio Barbosa (XXX.316.961-XX); Salviano Antonio Guimaraes Borges (XXX.869.811-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Rafael Dante Alves Teles (45.650/OAB-DF), Luca Barbosa Caixeta (63.243/OAB-DF) e outros, representando Salviano Antonio Guimaraes Borges; Andrey Vargas do Nascimento (13152E/OAB-DF), Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Altemir Gregolin; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Divino Lúcio da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.